Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-94.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006711-94.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JORGE ADRIANO SANTANA DE CAMPOS - CPF: 692.685.091-72 (APELANTE), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR SILVA CAMPOS - CPF: 832.902.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MOTA DIAS - CPF: 969.147.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGA
– RECURSO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE
NULIDADE –
BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL ILEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU REVISTA PESSOAL – DISPENSA DE MANDADO – 2. MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS– 3. PENA-BASE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DA DROGA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO (985G E 79,13G DE MACONHA) – ART. 42 DA LEI No. 11.343/06 – MAUS ANTECEDENTES – MAIOR RIGOR NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – 4. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se o corréu apontou a residência do apelante como o local em que lhe foi entregue relevante quantidade de maconha (985g), e, dirigindo-se até lá, os policiais se depararam com o apelante em atitude suspeita (já que viu a guarnição e correu para dentro da casa), presentes estão fundadas razões para que ingressassem no domicílio sem mandado judicial, conduta, aliás, que deu ensejo à apreensão de mais 79,13g de maconha e 13,14g de pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão e três rolos de plástico filme. Outrossim,
“(...) Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. (...)”
(HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020);

2.
Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Porte/posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, associados à apreensão de
uma porção de pasta base de cocaína pesando 13,14g, três porções de maconha pesando 79,13g e outras duas pesando o total de 985g;

3.
Em razão da quantidade da droga no crime de Tráfico, é aceitável a exasperação da pena basilar em 1 ano e 3 meses, por ser considerada adequada para tanto a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Portanto, se, em virtude da quantidade da droga, o magistrado
a quo
recrudesceu a pena basilar em apenas 6 meses, foi até benevolente com o réu. Igualmente, entendo acertado o
quantum
de 1/2 para incremento da pena basilar em virtude das cinco condenações definitivas que o réu ostenta, pois, essa pluralidade de maus antecedentes enseja a necessidade de se impor maior rigor à circunstância judicial;

4.

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade de 8 anos e 6 meses de reclusão, cuja pena-base foi estabelecida acima do mínimo, inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jorge Adriano Santana de Campos
, contra a sentença anexada sob Id. 107672033, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei no 11.343/06), à pena de
8 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
,
e pagamento de

850 dias-multa
.

Em suas razões recursais, arguiu
preliminar de
nulidade das provas
obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar, alegando a falta de fundadas razões para tanto. No
mérito
,
requereu a
absolvição
da autoria do crime de Tráfico de drogas ou, se vencido em tal tese, a
desclassificação

para
Porte/posse de drogas para consumo pessoal. No entanto, acaso afastados tais pedidos, requereu, ao menos, a
redução da pena-base
e a fixação de
regime diverso do fechado
.
(Id. 107672052).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
des
provimento
do apelo (Id. 107672055);
igualmente
em parecer, a PGJ, conforme sumário que segue (Id. 110486536):

“Apelação Criminal — Tráfico ilícito de entorpecentes – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Preliminar de nulidade em decorrência da inobservância das garantias fundamentais; no mérito, absolvição, desclassificação para consumo pessoal e estabelecimento do regime semiaberto – Impossibilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autorias delitivas – Dosimetria irrefutável – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo
a quo
— Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022